Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-10.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000271-10.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIANE TEIXEIRA - CPF: 925.889.641-68 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), LUCIANE TEIXEIRA - CPF: 925.889.641-68 (AGRAVANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), VALDEIR GAMA DA SILVA - CPF: 912.937.821-49 (AGRAVADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES DE SIQUEIRA - CPF: 990.610.581-04 (AGRAVADO), VALDEIR GAMA DA SILVA - CPF: 912.937.821-49 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE MENOR – CULPA CONCORRENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RELATIVO AO DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 20.000,00), sem deixar de lado a capacidade econômica das partes, evitando que a medida seja irrisória ou muito elevada.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1000271-10.2017.8.11.0003

AGRAVANTE:

LUCIANE TEIXEIRA

AGRAVADO:
VALDEIR GAMA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LUCIANE TEIXEIRA
,
em razão da decisão id 164121153, complementada pela decisão dos aclaratórios id 168491196, que
DESPROVEU
o Apelo interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO n. 1000271-10.2017.8.11.0003, que
julgou parcialmente
procedente o pedido da Requerente e condenou a indenizar as despesas com o funeral de sua filha no valor de R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais), bem como a título de pensionamento, pela morte da filha, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Ao final, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu e da demandante, bem como tratando-se de culpa concorrente, evitando-se o enriquecimento sem causa,
condenou
o Requerido / Recorrido a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

Tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar de culpa concorrente, estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”;
2)
“(...)

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade. Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor, mesmo em caso de culpa concorrente.”

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 173766153.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023